Tribunal: TJDFT
Processo: 0747785-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL ELEVADA. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO E RENDA ADICIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora em face de decisão proferida nos autos de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça por ela formulado, sob o fundamento de inexistência de comprovação de hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e dos elementos probatórios constantes dos autos que indicam sua capacidade econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é assegurada àqueles que comprovam insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 2o, do CPC.
4. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a qual pode ser afastada diante de elementos concretos constantes dos autos.
5. A jurisprudência consolidada no Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça veda o indeferimento imediato do benefício com base exclusivamente em critérios objetivos, admitindo sua utilização apenas de forma suplementar, após oportunizada a comprovação da condição econômica.
6. Os critérios objetivos adotados pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente quem aufere renda mensal de até cinco salários mínimos, podem ser utilizados como parâmetro razoável em conjunto com outros elementos probatórios.
7. A agravante percebe proventos líquidos mensais superiores ao parâmetro objetivo adotado, o que afasta, em análise inicial, a presunção de hipossuficiência. Ademais, a existência de renda adicional proveniente da locação de imóvel e a aquisição recente de veículo reforça a capacidade econômica da agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos probatórios que evidenciem capacidade econômica.
2. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração concreta de impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
3. A existência de renda elevada, patrimônio relevante e fontes adicionais de rendimento afasta o direito ao benefício da gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.178, REsp no 1.988.687/RJ; TJDFT, Acórdão no 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 17.09.2025.